Tribunal: TJES
Processo: 5001340-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIA CAZAROTTO VASCONCELOS RAMOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUT
OS N° 5001340-82.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

EMBARGAD
A
:
LUCIA CAZAROTTO VASCONCELOS RAMOS.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
ERRO MATERIAL
.
VÍCIO
CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença de parcial provimento dos pedidos autorais
.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que a fundamentação do acórdão padece de contradição, uma vez que, mesmo a recorrida não possuindo patrono constituído nos autos, condenou o recorrente/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto à
s
contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4.

In casu
, em verdade,
verific
a-se
que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48,
p
arágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(g.n.)

5. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“
Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

6. Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo
, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021).

7. Nesta toada, é cediço que os honorários
sucumbenciais
são devidos ao advogado da parte vencedora, conforme dimana do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o art. 85 do CPC; contudo, inexistindo atuação do advogado da parte vencedora ou a inexistência de patrono constituído, a condenação nos ônus sucumbenciais deve
ser afastada.

8
.
Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração
para, corrigindo o indigitado erro material, fazer constar no v. acórdão:

Onde se lê
:

“[...]

12
.
CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), ante o pequeno valor da condenação
.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]

12
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais
(preparo recolhido)
, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Sem honorários sucumbenciais, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído
.

[...]”.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)